Tribunal: STF
Processo: HC 186483
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Santos/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 30 de julho de 2019, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. 
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Cubatão/SP, no processo nº 1502578-39.2019.8.26.0536, condenou-o a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, considerada a prática de tráfico de entorpecentes. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade.
    No dia 14 de abril de 2020, deixou de acolher pedido de revogação da custódia preventiva, ressaltando permanecerem os motivos que a ensejaram.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 578.608/SP, inadmitido pelo Presidente.
    O impetrante aponta o excesso de prazo da prisão, a perdurar por quase 1 ano, sem formação da culpa. Aduz não reavaliada, nos últimos 90 dias, a necessidade de manutenção.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou interposta apelação, pendente de exame.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A decisão proferida em 14 de abril de 2020, no que assentado persistirem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator